Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-25.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800310-25.2023.8.14.0026

APELANTE: WELTON AMARAL GUSMAO

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, PUBLICIDADE ENGANOSA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais formulados em face de administradora de consórcio, sob a alegação de que a contratação teria ocorrido mediante promessa de contemplação imediata e entrega de veículo após pagamentos antecipados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação do consórcio foi maculada por vício de consentimento, em razão de suposta promessa de contemplação imediata e publicidade enganosa; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a resolução contratual por culpa da administradora; (iii) determinar se é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, com afastamento de encargos contratuais; e (iv) verificar se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação jurídica, mas não afasta o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O contrato firmado e a gravação de pós-venda demonstram que o consorciado adere conscientemente a cota de consórcio submetida à sistemática ordinária de contemplação por sorteio ou lance, o que afasta, na ausência de prova robusta em sentido contrário, a alegação de vício de consentimento.

5.

A existência de cláusula contratual expressa e destacada acerca da forma de contemplação enfraquece a narrativa de promessa vinculante de entrega imediata do veículo e impede o reconhecimento de publicidade enganosa ou dolo contratual com base apenas em alegações unilaterais.

6.

A gravação de pós-venda não constitui elemento probatório isolado, mas se harmoniza com a proposta contratual e com a insuficiência de contraprova técnica e robusta produzida pelo apelante.

7.

A mera realização de depósitos bancários e a existência de tratativas paralelas não comprovam, por si sós, que a administradora tenha assumido obrigação de entrega imediata do bem ou praticado conduta abusiva institucionalmente imputável.

8.

Inexistindo demonstração de nulidade ou defeito originário da contratação, a controvérsia se subsume ao regime jurídico do consórcio válido, e não à hipótese de resolução por ilicitude da fornecedora.

9.

A restituição dos valores pagos pelo consorciado não é, em regra, imediatamente exigível quando ausente prova de invalidade da contratação, devendo observar a disciplina da Lei nº 11.795/2008 e as regras contratuais aplicáveis ao grupo de consórcio.

10.

As alegações de abusividade de cláusula penal, taxa de administração, fundo de reserva, seguro e outros encargos não prosperam quando formuladas genericamente, sem demonstração concreta de cobrança indevida em desconformidade com o pacto e com a legislação de regência.

11.

A responsabilidade civil da administradora exige a presença de conduta antijurídica, dano e nexo causal, elementos não evidenciados na hipótese, em que os fatos narrados revelam, no máximo, frustração de expectativa negocial não incorporada validamente ao conteúdo do contrato.

12.

A ausência de prova de ato ilícito, prática abusiva ou lesão a direito da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de consórcio não dispensa o consumidor de comprovar o vício de consentimento, a publicidade enganosa ou a prática abusiva alegada. 2. A prova documental e a gravação de pós-venda que evidenciam ciência inequívoca sobre a contemplação por sorteio ou lance afastam a alegação de promessa de contemplação imediata, salvo prova robusta em sentido contrário. 3. A inexistência de invalidade originária do contrato submete eventual restituição de valores ao regime jurídico da Lei nº 11.795/2008 e às regras do grupo de consórcio. 4. A frustração de expectativa contratual desacompanhada de ato ilícito não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. CC, arts. 145 e 171, II. Lei nº 11.795/2008, art. 30. CDC, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS. TJMA, ApCiv nº 0804064-12.2021.8.10.0040, Rel. Des. Luiz de França Belchior Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2026. TJMT, Apelação Cível nº 1000165-30.2021.8.11.0093, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.10.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0833092-07.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.07.2025. TJCE, Apelação Cível nº 0241242-12.2020.8.06.0001, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WELTON AMARAL GUSMÃO
em face de
KSK/CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, na qual se pleitearam rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, ao fundamento de que a contratação de consórcio teria ocorrido mediante promessa de contemplação imediata e entrega de veículo.

Sobreveio sentença de ID n. 33528456, pela qual o juízo de origem rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e julgou improcedentes os pedidos, ao entender ausente prova suficiente de vício de consentimento, dolo ou prática abusiva imputável à administradora, atribuindo relevo ao contrato firmado e à gravação de pós-venda juntada aos autos.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação no ID n. 33528459, sustentando, em síntese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade de cláusulas contratuais, a ocorrência de falha na prestação do serviço, a existência de promessa de entrega de veículo após pagamentos antecipados e o direito à restituição imediata dos valores pagos, com indenização por danos morais.

Defendeu, ainda, que a sentença teria atribuído peso excessivo à ligação de pós-venda, sem considerar adequadamente os depósitos realizados e as tratativas que teriam sucedido a contratação inicial.

Em contrarrazões de ID n. 33528468, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, afirmando a regularidade da contratação, a inexistência de promessa de contemplação imediata e a suficiência do contrato e da mídia de pós-venda para demonstrar a ciência do consorciado quanto às regras do negócio.

Subsidiariamente, defendeu que eventual restituição de valores, caso admitida, deveria observar o regime da Lei n. 11.795/2008, com devolução apenas por ocasião da contemplação da cota excluída ou do encerramento do grupo, além de impugnar o pedido de danos morais e suscitar ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na apelação de ID n. 33528459, as causas de pedir recursais podem ser enumeradas, didaticamente, nos seguintes fundamentos:
(1)
existência de relação de consumo, com incidência do CDC e interpretação contratual mais favorável ao consumidor;
(2)
alegação de que a contratação foi induzida por promessa de contemplação imediata e entrega de veículo em prazo certo, o que caracterizaria vício de consentimento e prática comercial abusiva;
(3)
sustentação de falha na prestação do serviço, porque a administradora teria recebido valores expressivos sem entregar o bem nem rescindir o contrato;
(4)
afirmação de que a sentença valorizou indevidamente a gravação de pós-venda, desconsiderando tratativas posteriores e os pagamentos realizados;
(5)
tese de abusividade de cláusulas contratuais relativas à cláusula penal, multa moratória, taxa de adesão, taxa de administração e seguro;
(6)
defesa de restituição imediata dos valores pagos, com limitação das retenções apenas ao que fosse proporcional e comprovadamente devido;
(7)
alegação de publicidade enganosa e indução do consumidor a erro, inclusive com referência a suposto
modus operandi
reiterado da empresa; e
(8)
pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que os fatos narrados extrapolariam mero inadimplemento contratual.

O recurso
não
merece provimento.

Ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, tal circunstância, por si só, não conduz à procedência automática da pretensão recursal, nem exonera a parte autora do ônus de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, o conjunto probatório valorado pelo juízo de origem revela-se suficiente para afastar a narrativa de vício de consentimento, publicidade enganosa ou promessa vinculante de contemplação imediata.

Com efeito, a prova documental e a mídia de pós-venda constantes dos autos evidenciam que o apelante anuiu com a contratação de cota de consórcio submetida à disciplina ordinária do sistema, com ciência de que a contemplação dependeria de sorteio ou lance (cf.
Cláusulas 7 e 17
do documento de ID n. 33528444, assinado eletronicamente), não havendo elemento objetivo idôneo a infirmar, com a densidade exigida, a higidez da manifestação de vontade externada no momento da formalização do negócio.

A insurgência recursal, nesse ponto, limita-se a reeditar a versão deduzida na inicial, sem desconstituir, de maneira tecnicamente consistente, a
ratio decidendi
assentada na sentença que, todavia, encontra esteio no conjunto probatório produzido ao longo do procedimento de primeira instância.

Exigindo prova robusta para comprovação de vício de consentimento, conferir a seguinte jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. CONTRATO CLARO E OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato firmado entre as partes dispõe de forma expressa que a contemplação ocorre por sorteio, lance vencedor ou encerramento do grupo, afastando a validade de qualquer promessa externa, não se verificando vício de consentimento. 4. Inexistência de conduta ilícita da fornecedora. Frustração de expectativa, desacompanhada de comprovação de má-fé ou engodo, não enseja reparação moral. 5. A devolução dos valores pagos está condicionada ao encerramento do grupo, conforme previsão contratual e entendimento pacificado pelo STJ. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A existência de cláusula contratual expressa que afasta a garantia de contemplação imediata em contrato de consórcio afasta a configuração de vício de consentimento. 2. A ausência de prova idônea da promessa de contemplação, somada à informação contratual clara, afasta a responsabilidade civil por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, art. 355, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS; TJMA, ApCiv 0804069-34.2021 .8.10.0040; TJMA, ApCiv 0802289-05.2021 .8.10.0058. (TJ-MA 08040641220218100040, Relator: LUIZ DE FRANCA BELCHIOR SILVA, Data de Julgamento: 12/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO . DOLO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA DOCUMENTAL E GRAVAÇÃO DE PÓS-VENDA . AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir 3. O dolo, como causa de anulabilidade, exige prova de artifício malicioso capaz de induzir o contratante à prática de ato que não realizaria se conhecesse a verdade ( CC, arts . 145 e 171, II). 4. O conjunto probatório — especialmente a “Proposta de Participação a Grupo de Consórcio” e a gravação da ligação de pós-venda — revela que a consumidora tinha plena ciência da natureza do contrato, inclusive sobre as regras de contemplação por sorteio ou lance, inexistindo indício de engodo ou promessa de contemplação imediata. 5 . O depoimento da informante não se mostra suficiente para infirmar as provas documentais, estando desacompanhado de outros elementos probatórios. 6. Ausente demonstração de dolo ou erro substancial, o negócio jurídico é válido e eficaz, não havendo falar em dever ressarcitório, à míngua de ato ilícito. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade diante da justiça gratuita concedida à Autora/Apelante. Tese de julgamento: “1 . Não se configura vício de consentimento quando o consumidor, ciente das cláusulas contratuais e da natureza do negócio, adere voluntariamente a contrato de consórcio, ainda que alegue ter sido induzido a erro. 2. A validade do contrato e a ausência de ato ilícito afastam o dever de indenizar.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001653020218110093, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 28/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025)

Também não procede a alegação de que a sentença teria atribuído indevida prevalência à gravação de pós-venda, porquanto referido elemento probatório não foi apreciado isoladamente, mas em correlação com a proposta contratual, com as regras inerentes ao regime jurídico do consórcio e com a insuficiência de contraprova robusta produzida pela parte apelante.

Destaque-se os termos da cláusula 17 do contrato de ID n. 33528444:

Trata-se de cláusula específica e em destaque, não havendo razão a insurgência do autor, portanto.

A mera existência de depósitos bancários e de tratativas paralelas, desacompanhada de prova segura de que tais pagamentos se vincularam a promessa legítima e imputável à administradora de entrega imediata do bem, não autoriza a conclusão de falha objetiva na prestação do serviço.

Ao revés,
a conclusão sentencial harmoniza-se com a diretriz de que não se pode presumir o dolo contratual, a propaganda enganosa ou a fraude a partir de elementos fragmentários, ambíguos ou unilaterais, especialmente quando contrapostos a manifestação formal de ciência do consumidor acerca da sistemática do negócio
.

Nessa perspectiva, inexistindo comprovação satisfatória de induzimento malicioso ou de atuação abusiva institucionalmente atribuível à apelada, inviável a pretendida desconstituição do ajuste por culpa exclusiva da administradora.

De igual modo,
não prosperam as teses recursais concernentes à abusividade genérica de cláusulas contratuais e ao alegado direito à restituição imediata e integral dos valores pagos
.

A discussão deduzida pelo apelante abstrai distinção elementar entre a hipótese de reconhecimento judicial de nulidade ou defeito originário da contratação e a hipótese, diversa, de desistência ou exclusão do consorciado no curso de contrato válido.

Ausente prova de invalidade do vínculo negocial, incide a disciplina própria da Lei n. 11.795/2008, segundo a qual a restituição dos valores vertidos submete-se ao regramento legal e contratual pertinente ao grupo de consórcio, não sendo juridicamente exigível, como regra, a devolução imediata pretendida
.

Nesses termos, conferir:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO . AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...). III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação inequívoca de induzimento ao erro ou prática dolosa por parte da empresa intermediária ou da administradora de consórcio. 4. Áudios e demais provas demonstram ciência da consumidora quanto às condições do consórcio, especialmente a ausência de garantia de contemplação imediata . 5. Inércia da autora quanto à produção de prova testemunhal capaz de comprovar suas alegações.
6. Restituição das parcelas condicionada ao encerramento do grupo de consórcio, conforme art. 30 da Lei nº 11.795/2008
. 7. Inexistência de dano moral, dada a ausência de abalo a direito da personalidade, não se configurando o inadimplemento contratual como causa automática de reparação extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A ausência de prova inequívoca de vício de consentimento impede a anulação do contrato de consórcio. 2. A restituição de valores ao consorciado desistente somente é devida após o encerramento do grupo, conforme art. 30 da Lei nº 11 .795/2008
. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08330920720218140301 28191822, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO . INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais . Autora alega ter sido induzida a erro ao aderir a contrato de consórcio sob a crença de tratar-se de oferta de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: I ¿ Existência de vício de consentimento no contrato de consórcio firmado entre as partes . II ¿ Possibilidade de restituição integral e imediata dos valores pagos, sem incidência da taxa de administração. III ¿ Configuração de dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O contrato firmado detalha de forma clara a modalidade de consórcio, suas regras e formas de contemplação, inexistindo indução a erro ou falha na prestação do serviço. 4. Não houve comprovação de promessa enganosa por parte da administradora, sendo insuficientes os elementos apresentados para caracterizar vício de consentimento. 5 . Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 312), a restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 6. A inexistência de ato ilícito por parte da administradora do consórcio afasta a configuração de dano moral. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que determinou a restituição dos valores pagos nos termos contratuais em condenação em danos morais. Tese:
Nos contratos de consórcio, inexiste direito à restituição imediata dos valores pagos em caso de desistência, devendo ser observadas as disposições contratuais e legais, com dedução da taxa de administração
. (TJ-CE - Apelação Cível: 02412421220208060001 Fortaleza, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 09/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025) (Grifei).

Nesse contexto, as impugnações dirigidas à cláusula penal, à taxa de administração, ao fundo de reserva, ao seguro e a outros encargos apresentam-se dissociadas da premissa fática indispensável à sua revisão concreta, porque formuladas em caráter abstrato, sem demonstração específica de cobrança indevida efetivamente realizada em desconformidade com o pacto e com o regime legal aplicável.

A sentença, portanto, examinou adequadamente a controvérsia e concluiu, com acerto, pela inexistência de base jurídica para acolher a pretensão restitutória nos moldes postulados.

Por fim,
igualmente inviável o acolhimento do pedido indenizatório
, uma vez que a responsabilidade civil, ainda mesmo sob a ótica objetiva das relações de consumo, reclama a presença de conduta antijurídica, dano e nexo causal, elementos não evidenciados na hipótese.

O quadro fático delineado nos autos não ultrapassa, no máximo, a esfera de insatisfação subjetiva decorrente da frustração de expectativa negocial que não se demonstrou legitimamente incorporada ao conteúdo vinculante do contrato.

Não comprovado ato ilícito imputável à administradora, tampouco se sustenta a pretensão reparatória por danos morais, sob pena de indevida banalização do instituto
.

Assim, ausentes fundamentos aptos a infirmar os pilares da sentença recorrida, impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência, inclusive quanto aos consectários sucumbenciais, porquanto o recurso se mostra incapaz de desconstituir a conclusão de que não houve prova bastante de prática abusiva, vício de consentimento, falha do serviço ou lesão extrapatrimonial indenizável.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença de ID n. 33528456, nos termos da fundamentação acima expendida.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 2 pontos percentuais, mantida a mesma base de cálculo da sentença, tudo nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, se cabível, eventual condição suspensiva de exigibilidade.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/04/2026